Tribunal: TJES
Processo: 0000013-79.2024.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-79.2024.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRYSTIANO MATEUS CARDOSO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do embargante à pena de 10 anos de reclusão e 530 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à fundamentação da condenação baseada em depoimentos policiais e na ausência de dolo no crime de adulteração; (ii) analisar a viabilidade de acolhimento dos embargos com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios que embasaram a condenação, destacando a robustez do conjunto de provas, incluindo flagrante, apreensão de drogas, laudo toxicológico e depoimentos convergentes, inexistindo omissão quanto à matéria suscitada.

4. A validade dos depoimentos prestados por policiais foi reconhecida, especialmente por estarem em consonância com os demais elementos dos autos, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

5. Em relação ao crime de adulteração, o acórdão rejeitou a tese de ausência de dolo, considerando caracterizado o dolo eventual diante da aquisição da motocicleta em condições suspeitas, o que satisfaz a elementar típica do tipo penal imputado.

6. A alegação de contradição quanto ao reconhecimento pessoal foi devidamente enfrentada, tendo o voto reconhecido a irregularidade no procedimento do art. 226 do CPP, sem que isso influenciasse na conclusão condenatória.

7. A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da condenação, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam à revisão do julgado.

8. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais e constitucionais invocados.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO
Nº
0000013-79.2024.8.08.0027

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: CHRYSTIANO MATEUS CARDOSO MARQUES (AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO HERZOG PATUZO FRANCO - ES26450-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
CHRYSTIANO MATEUS CARDOSO MARQUES
em face do v. Acórdão de Id. 17444164, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo sua condenação à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do Código Penal).

O embargante sustenta (id. 17861819), em síntese, a existência de omissões e contradições de índole constitucional no julgado.

Alega violação aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e do dever de fundamentação, argumentando que a condenação baseou-se predominantemente em depoimentos policiais.

Aduz, ainda, contradição quanto ao elemento subjetivo no crime de adulteração, sustentando a ausência de demonstração de dolo ou culpa.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em relação à alegação de omissão quanto à prova do tráfico e ao valor dos depoimentos policiais, o voto vencedor expressamente consignou que a condenação baseou-se em um conjunto probatório robusto, composto por flagrante presenciado por militares, apreensão da droga com o usuário, confirmação da compra por este e laudo toxicológico positivo para cocaína.

Ressaltou-se, ainda, a validade probatória dos testemunhos policiais quando em harmonia com os demais elementos dos autos, citando-se inclusive precedentes do STJ.

Verifico que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada, uma vez que demonstrou, com a clareza necessária, a ausência de prova judicializada para condenar o acusado.

Quanto a alegada
contradição
no crime de adulteração de sinal identificador, o julgado foi enfático ao manter a condenação por entender que o réu adquiriu a motocicleta em condições suspeitas (preço abaixo do mercado, sem documentação e de vendedor desconhecido), o que satisfaz a elementar "
deveria saber
" e caracteriza o dolo eventual.

No que se refere ao reconhecimento realizado pela vítima, ressaltou-se que embora esta “
tenha afirmado que reconheceu o acusado na polícia, não fez o reconhecimento em Juízo
”, bem como que na fase inquisitiva, não foi respeitado o procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Constato, portanto, que a pretensão do embargante não é sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas sim rediscutir o mérito da causa para obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é inviável por esta via.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não precisa citar nominalmente os dispositivos constitucionais e legais quando a matéria neles contida já foi devidamente enfrentada.

Diante do exposto,
rejeito

os embargos opostos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.